Tribunal: TJMT
Processo: 1003073-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 758 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PER SALTUM. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DADOS NA GUIA DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, com fundamento em condenação criminal superveniente, e determinou a regressão do regime prisional do agravante para o fechado, sem realização de audiência de justificação.
2. A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de audiência, intimação prévia e regressão per saltum. Requer, ainda, a retificação de dados na guia de execução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se a ausência de audiência de justificação torna nula a decisão que reconhece falta grave; (ii) se é admissível a regressão per saltum; e (iii) retificação da guia de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o Tema 758 da repercussão geral do STF, a audiência de justificação é dispensável quando a prática da falta grave está fundada em sentença penal condenatória que reconheça a materialidade, autoria e circunstâncias do novo crime.
5. A regressão per saltum é admitida pela jurisprudência do STJ em casos de falta grave ocorrida no curso da execução.
6. O pedido de retificação da guia de execução não foi objeto de deliberação em primeiro grau e não pode ser conhecido originariamente em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É dispensável a audiência de justificação para reconhecimento de falta grave quando fundada em sentença penal condenatória, conforme Tema 758 do STF.
2. A regressão per saltum é admitida nos casos de prática de falta grave durante a execução penal.
3. O pedido de retificação da guia de execução penal deve ser submetido ao juízo de primeiro grau, sendo incabível sua análise originária em sede de agravo.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 118, § 2o, e 112; Constituição Federal, art. 5o, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC n. 902.667/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 740.078/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003073-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 028.774.281-41 (AGRAVANTE), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 758 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PER SALTUM. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DADOS NA GUIA DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, com fundamento em condenação criminal superveniente, e determinou a regressão do regime prisional do agravante para o fechado, sem realização de audiência de justificação.

2.
A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de audiência, intimação prévia e regressão
per saltum
. Requer, ainda, a retificação de dados na guia de execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se a ausência de audiência de justificação torna nula a decisão que reconhece falta grave; (ii) se é admissível a regressão
per saltum
; e (iii) retificação da guia de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o Tema 758 da repercussão geral do STF, a audiência de justificação é dispensável quando a prática da falta grave está fundada em sentença penal condenatória que reconheça a materialidade, autoria e circunstâncias do novo crime.

5. A regressão
per saltum
é admitida pela jurisprudência do STJ em casos de falta grave ocorrida no curso da execução.

6. O pedido de retificação da guia de execução não foi objeto de deliberação em primeiro grau e não pode ser conhecido originariamente em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É dispensável a audiência de justificação para reconhecimento de falta grave quando fundada em sentença penal condenatória, conforme Tema 758 do STF.

2. A regressão
per saltum
é admitida nos casos de prática de falta grave durante a execução penal.

3. O pedido de retificação da guia de execução penal deve ser submetido ao juízo de primeiro grau, sendo incabível sua análise originária em sede de agravo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 118, § 2o, e 112; Constituição Federal, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 902.667/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 740.078/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Antônio Carlos De Almeida
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da execução penal n.o 2000174-94.2022.8.11.0042, que reconheceu a prática de falta grave, consubstanciada na suposta ocorrência de novo ilícito penal durante o curso da execução da pena, determinando, em decorrência, a regressão definitiva do regime prisional ao fechado.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade da decisão que determinou a regressão definitiva de regime, ao argumento de que o reconhecimento da prática de falta grave deu-se à revelia da realização da audiência de justificação, em afronta ao disposto no art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, que a regressão foi decretada sem a efetiva intimação do termo

de admoestação que determinava o início do cumprimento da pena em regime semiaberto. Sustenta, ademais, que a regressão foi imposta de forma
per saltum
,

uma vez que a transferência para o regime fechado ocorreu quando o apenado já se encontrava em regime aberto.

Diante de tais fundamentos, requer o reconhecimento da nulidade da regressão decretada e, subsidiariamente, pleiteia a retificação da data de início do cumprimento da pena e da data da regressão constante na guia de execução penal dos autos n.o 0000168-83.2006.8.11.0042.

Em contrarrazões, o Ministério Público na origem refutou fundamentadamente a pretensão da defesa, manifestando-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada (ID. 266801754 - Pág. 39).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID. 266801754 - Pág. 30).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se

desprovimento do agravo em execução (ID. 275623395 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos e do sistema SEEU que o agravante cumpre pena unificada de 09 (nove) anos de reclusão, decorrente de condenações pela prática de homicídios simples, tendo já cumprido 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, restando, portanto, saldo remanescente de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias a serem executados.

Consta que o agravante encontrava-se em cumprimento de pena imposta nos autos da Ação Penal n.o 0000168-83.2006.8.11.0042, na qual foi condenado à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 121, caput, do Código Penal.

Verifica-se, ainda, que, em 28/05/2023, o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática de nova infração penal, o que ensejou a instauração da Ação Penal n.o 1000753-55.2023.8.11.0032.

Posteriormente, foi acostada aos autos da execução penal nova condenação do apenado, pela prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo-lhe sido imposta a pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida, igualmente, em regime inicial semiaberto.

Em razão de tais fatos, o Juízo da Execução proferiu a decisão ora impugnada, reconhecendo a prática de falta grave, em virtude da condenação por novo crime no curso da execução, e determinando, sem a realização de audiência de justificação, a regressão do regime prisional do agravante para o fechado.

“(...)

Decido.

Como é cediço, dispõe o artigo 118, da Lei n° 7.210/84, que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

No caso em apreço, o reeducando cometeu fato definido como crime doloso, sendo condenado pelo delito de tentativa de homicídio
.

Sobre o tema, o STJ sedimentou que o reconhecimento da prática de falta grave consistente no cometimento de fato tido como crime doloso no curso da execução (art. 118, I, Lei no. 7.210/84) dispensa a necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado de sentença condenatória, consoante o enunciado da Súmula no 526 do STJ: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Assim sendo, mostra-se plausível e razoável a regressão de seu regime prisional para o fechado, sem audiência de justificação, porquanto o delito noticiado demonstra a ausência de autodisciplina e sua inaptidão para regime mais benéfico, além de vislumbrar frustração dos fins da execução penal.

Ante o exposto, com fulcro na motivação supra, DETERMINO A REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME SEMIABERTO IMPOSTO AO REEDUCANDO ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA PARA O FECHADO.

Diante do regime fixado (fechado), expeça-se o respectivo mandado de prisão, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais. (...)”.

Neste contexto, o agravante sustenta a nulidade da decisão que reconheceu a prática de falta grave em seu desfavor, sem que tivesse sido realizada a audiência de justificação.

Dispõe o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, que a execução da pena privativa de liberdade admite regressão, com transferência do apenado para regime mais gravoso, nos casos de prática de crime doloso ou de falta grave.

Ressalte-se, contudo, que, para a efetivação da regressão de regime, impõe-se a prévia oitiva do reeducando em audiência de justificação, assegurando-lhe, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em consonância com as garantias constitucionais do devido processo legal.

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.”

Contudo, convém registrar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 758, editado sob a sistemática da repercussão geral, segundo o qual, na hipótese de apuração de falta grave consubstanciada na prática de novo crime, a realização de audiência de justificação pode ser suprida pela existência de sentença penal condenatória proferida em relação ao referido delito.

Trata-se, pois, de precedente vinculante, nestes termos:

“O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado a condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime
correspondente à falta grave”.

No caso dos autos, o reconhecimento da falta grave sem a prévia oitiva do reeducando não enseja na nulidade da decisão, uma vez que há no processo de execução sentença condenatória proferida no processo criminal (n. 1000753-55.2023.811.0032) – ID. 266801754 - Pág. 6 - que apurou o crime cometido no curso da execução. Houve, no curso do referido processo, a devida observância do devido processo legal.

Dessa forma, revela-se desnecessária a designação de audiência de justificação na hipótese vertente, porquanto referida medida tem como finalidade precípua assegurar ao reeducando a oportunidade de apresentar esclarecimentos acerca do fato que ensejou a regressão do regime prisional. Ocorre que, no caso em exame, a sentença penal condenatória já reconheceu, de forma expressa, a autoria e a materialidade do novo delito praticado pelo apenado, tornando-se, portanto, despicienda a reabertura de debate sobre tais elementos no âmbito da execução penal.

Como bem ressaltou a Procuradoria-Geral, ao mencionar o Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n.o 126.919/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:

“Se a finalidade da audiência prevista no art. 118, § 2o, da Lei das Execuções Penais é oferecer ao condenado a oportunidade de justificar a prática do fato definido como crime doloso ou demonstrar que ele não ocorreu,
no caso concreto ela perdeu seu objeto, diante do reconhecimento, em definitivo, da responsabilidade penal do recorrente pelo crime doloso cuja prática ensejou o reconhecimento da falta grave
.” 275623395 - Pág. 5.

Portanto, não há que se falar em nulidade a ser sanada.

De outra parte, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em se tratando de falta grave cometida no curso da execução penal,
é admissível a regressão de regime
per saltum
, não sendo exigível a observância da forma progressiva estabelecida no art. 112 da Lei de Execução Penal.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES . PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O afastamento ou desclassificação da falta grave praticada pelo apenado (art. 51, incisos I e II, da Lei de Execução Penal - LEP) demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

2. O acórdão questionado está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, firme no sentido de que "é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 902.667/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025)”.

Por fim, quanto ao pleito de retificação da data de início do cumprimento da pena e da data da regressão constante na guia de execução penal dos autos n.o 0000168-83.2006.8.11.0042, a questão não deve nem ser conhecida pois não foi debatida no juízo singular.

Além do mais, a situação carcerária do agravante já foi alterada,

em consulta ao sistema SEEU, consta em
17/09/2024
, foi concedia progressão de regime para o semiaberto. Ademais, em 24/02/2025, o Magistrado singular determinou a

elaboração de

novo

atestado de pena, bem como determinou vista as partes para se manifestarem.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto e, na extensão conhecida, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025